Tribunal: TJBA
Processo: 8147862-49.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147862-49.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO RIGAUD DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUANA RIGAUD SANTOS MACHADO

APELADO: BRAVO CAMINHOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPARO DE MOTOR DURANTE O PRAZO DE GARANTIA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR INTEGRALMENTE PAGO PELO SEGUNDO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

Comprovado nos autos que a empresa ré realizou serviço idêntico ao anteriormente executado, ainda no prazo de garantia, e cobrou novamente do consumidor, caracteriza-se a cobrança indevida, justificando a restituição em dobro do valor indevidamente pago.

Inexistindo prova quanto à configuração de abalo moral ou ofensa a direito da personalidade, por se tratar de mero inadimplemento contratual, não se justifica a reforma da sentença neste ponto.

Os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, estão de acordo com os critérios previstos no art. 85, § 2º, do CPC, não havendo justificativa para a sua majoração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos desta
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8147862-49.2022.8.05.0001
, em que é apelante
BRUNO RIGAUD DOS SANTOS

e apelada
BRAVO CAMINH
Õ
ES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, em
CONHECER e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA,
(data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça

02